Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE APTO A ENSEJAR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Na espécie, apesar da alegação de que o cerne da controvérsia estaria fundado em direito real sobre imóvel, os fundamentos apresentados amparam, em verdade, mero distrato em instrumento particular de cessão dos direitos possessórios, que se caracteriza como ação de direito pessoal, a ser processada no foro do domicílio do réu ou no de eleição, nos termos dos artigos 46 e 63 do CPC.

2. Certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não constitui prejuízo indenizável. Todavia, à luz da situação apresentada, a prática de ato ilícito pelos réus, consistente na alienação de direitos sobre imóvel sabidamente pertencente a terceiro, frustrando a imissão na posse do autor, que, segundo relato, após celebrar o contrato e se preparar para iniciar o cercamento, deparou-se com uma placa alertando que o lote já pertencia a pessoa diversa, configura violação ao direito da personalidade apto a ensejar dano moral, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas.

3. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. Sentença mantida.